Tribunal: TJDFT
Processo: 0712192-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PORTABILIDADE PLANO DE SAÚDE. NÃO COMPROVADO.
1. O título judicial transitado em julgado não é imutável por força da coisa julgada.
2. Não cabe, sem sede de cumprimento de sentença, rediscutir a responsabilidade da parte quanto à obrigação de fazer a que foi condenada por sentença definitiva, com trânsito em julgado.
3. Declaração de rescisão de contrato e exclusão dos beneficiários não comprova o adimplemento da ordem judicial de promoção de portabilidade de plano de saúde.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.